Tribunal: TCU
Processo: 020.614/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na concessão de benefícios previdenciários. (no da TCE no sistema: 2613/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2024-TCU-Plenário , para que, onde se lê: (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2.32010 435,27 (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3.22009 351,58 (...) Leia-se: (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2.3.2010 435,27 (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3.2.2009 351,58 (...)